Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. EXPERIÊNCIA ORDINÁRIA PARA AFERIÇÃO EXATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.

-O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores. Por essa razão, a sentença que fixa o valor dos alimentos não faz coisa julgada material e, mediante prova da alteração de uma das variáveis, seja da necessidade do alimentando, seja das possibilidades do alimentante, é possível sua revisão.

-A aferição exata tanto da capacidade do genitor, ora agravante, quanto da menor, é matéria relegada à instrução do processo. Neste estágio prefacial, os alimentos provisórios são fixados tomando-se por base a experiência ordinária e levando-se em conta o padrão de vida dos pais.

-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.